Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 85% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 10% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO PARA 25%. PERCENTUAL APLICADO NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.
2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.
3. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, de modo que a retenção estabelecida na sentença observou os parâmetros jurisprudenciais, não havendo nenhum reparo a ser feito no julgado, neste ponto, levando-se em consideração, ainda, que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 3.1 Inaplicável a Lei no13.786/2018 (Lei do Distrato) em contrato firmado anteriormente à sua vigência. Nesse mesmo sentido, destaco o entendimento do STJ quando do julgamento do RESP. 1.631.485/DF[1], Tema 971, representativo da controvérsia.
4. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[1] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. (...) (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)